Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741824-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIE PETER FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA, em que aponta como ato coator a decisão do d. Juízo da 1o Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que, nos autos do processo n. 0714357-77.2021.8.07.0020, deferiu diversos pedidos de diligências formuladas pelo órgão acusatório, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (ID 51918897, integrada ao ID 51918907). Em síntese, sustenta o impetrante que o pedido de diligências formulado, consistentes em expedição de ofícios a alguns órgãos, a quebra de sigilos bancário e fiscal e quebra de sigilo telefônico, por sua magnitude, deveria ter sido realizado antes do oferecimento da denúncia, em sede de inquérito policial. Assevera ter havido a reabertura das investigações em plena fase do artigo 402 do CPP, incorrendo-se, portanto, em nulidade processual. Argumenta que nenhuma das diligências requeridas pelo MPDFT foram originadas dos acontecimentos da instrução, em desacordo com o citado dispositivo legal. Nesse sentido, afirma que os pedidos de quebra de sigilo para investigação patrimonial iniciada em 2017 não são demandas surgidas da instrução, mas sim medidas de investigação que deveriam ter sido adotadas ainda na fase administrativa da persecução penal, caracterizando uma verdadeira devassa na vida privada do paciente. Do mesmo modo, alega que o pedido 4 da petição ministerial, acerca de extratos de ligações telefônicas, embora se refira a marco inicial recente, intenta a reabertura da instrução já finda, meramente porque as oitivas desnudaram quadro de intimidade entre as supostas vítimas de extorsão e o paciente. Alega que os testemunhos já foram tomados regularmente, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, perante autoridade judicial. Defende, ainda, a possibilidade de reinício do procedimento ordinário da ação penal, visto que uma parte enorme da instrução (inclusive a oitiva do delegado) ocorreu antes que as cautelares utilizadas pela acusação fossem abertas para a defesa. Salienta que a hipótese caracteriza fishing expedition. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de determinar a suspensão da ação penal, até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, requer a declaração de nulidade das “diligências” autorizadas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção dessas “diligências”, que seja determinada a realização da instrução processual desde o início, de modo que as testemunhas e os réus possam esclarecer as informações trazidas pela quebra dos sigilos bancário e fiscal na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos de origem, não se vislumbra a alegada nulidade advinda do deferimento das diligências requeridas pelo Ministério Público. De início, cumpre colacionar a decisão que deferiu as referidas diligências, bem como a decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela Defesa do paciente (ID’s 51918897 e ID 51918907): Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em que se apuram condutas de extorsão, lavagem de dinheiro participação em organização criminosa, praticadas, em tese, por Ronie Peter Fernandes da Silva, Thiago Fernandes da Silva, Djair Baia da Silva, Alison Silva Lima e Raiane Gonçalves Campelo (Id. 110777853) A denúncia foi recebida em 13/12/2021 (Id. 111102128). Os réus foram citados pessoalmente e apresentaram resposta escrita à acusação (Ronie no Id. 114356242; Thiago nos Ids. 113151844 e 117049053; Djair nos Ids. 113261541 e 117201464; e Alison e Raiane no Id. 115267886). O processo correu em regularidade e em 11/04/2022 foi proferida decisão de saneamento e organização (Id. 120324683). Em 22/07/2022 ocorreu a primeira audiência de instrução e julgamento (Id. 132067081), que teve continuidade em 19/09/2022 (Id. 137341459) e em 20/10/2022 (Id. 140447615). Após o interrogatório dos réus, instadas a se manifestarem a respeito de eventuais diligências complementares na fase do art. 402 do CPP, as partes pediram vista dos autos. Em sua manifestação, o Ministério Público requereu a) o afastamento dos sigilos dos dados bancários e fiscais dos acusados e de determinadas pessoas jurídicas referente ao período de 01/01/2017 até a presente data; b) que a Subsecretaria da Receita do Governo do Distrito Federal seja oficiada a responder a determinados quesitos relativos às atividades das pessoas jurídicas listadas pelo Parquet; c) a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos acusados. (Id. 142588100). Por sua vez, em suas manifestações, todos os acusados pugnaram pelo indeferimento dos pedidos ministeriais (Ronie em Id. 148138682; Thiago em Id. 148154756, Raiane e Alison em Id. 157595427; e Djair em Id. 158095058). É o relato sucinto. Decido. Determina o art. 402 do CPP que, ao final da instrução, acusação e defesa poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Portanto, diligências requeridas nessa fase somente devem ser deferidas caso se relacionem com algum fato surgido durante a instrução. Em outras palavras: se a diligência cuja necessidade é pleiteada for anterior à realização da audiência, deve ser indeferida. Tal rigor, decerto, merecerá certa mitigação, dependendo do caso concreto, sob pena de importar em eventual cerceamento de defesa ou acusação e mesmo frustrar a busca da verdade real com a qual, de resto, está comprometido também o juiz, nos termos do art. 156 do CPP. Tecidas essas considerações, passo à análise dos pedidos ministeriais. No que diz respeito ao afastamento dos sigilos dos dados bancários e fiscais dos acusados, verifico que o conteúdo das movimentações bancárias a que o Ministério Público pretende o acesso são informações de natureza sigilosa, em decorrência da proteção legal à intimidade e à vida privada. Todavia, os fatos em apuração são de elevada gravidade e encontram-se preenchidos todos os requisitos legais para o afastamento do sigilo dos dados bancários referentes às contas favorecidas. O sigilo bancário é garantia de envergadura constitucional que compõe o rol de aspectos da vida privada invioláveis pelo Estado. Não significa, todavia, que possua caráter tão absoluto que não possa ser relativizado em situações excepcionais. Não por outra razão, dispõe o art. 1o, §4o, incisos VIII da Lei Complementar no 105/01, que a quebra do sigilo bancário poderá ser decretada para a averiguação de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. Nota-se que a referida lei trata de garantir o direito constitucional à inviolabilidade da vida privada e, por outro lado, de resguardar o interesse social, uma vez que as garantias individuais do cidadão não podem servir de escudo para a prática de atividades criminosas. No caso presente, analisando os documentos que compõem estes autos, verifico que durante a instrução, especialmente quando dos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados, foram trazidas informações sobre negociações firmadas pelos réus e empresas interpostas que haviam sido omitidas em sede de inquérito policial. A licitude de tais transações, por meio da demonstração de declaração aos órgãos de fiscalização competentes, também não foi documentada nos autos. Assim, tenho que os fatos apurados na instrução demandam melhores esclarecimentos e não há outras medidas disponíveis ao Parquet para bem elucidá-los, que não seja a análise de movimentações bancárias em cotejamento com as informações declaradas ao Fisco. Conforme o disposto na Lei Complementar n.o 105/01, restando demonstrado a necessidade de melhor apuração do ilícito, a fim de viabilizar a continuidade das apurações, a quebra de sigilos bancários comporta deferimento. Entretanto, é preciso ter em mente que embora o art. 402 do CPP faculte às partes requerer diligências, não se pode entender que toda e qualquer medida, em qualquer extensão, será autorizada, uma vez que o momento oportuno para acusação e defesa postularem a produção de provas essenciais ao deslinde da causa é, respectivamente, no oferecimento da denúncia e na resposta à acusação, sob pena de ofensa à paridade de armas. Por isso, embora o pleito ministerial seja pelo levantamento dos sigilos bancário e fiscal no período de 1o de janeiro de 2017 até a presente data, tenho por bem estabelecer como limite temporal o intervalo dos fatos narrados na denúncia, qual seja, de 2017 a 2021. Acontecimentos posteriores ao período definido na inicial acusatória não podem ser objeto de apreciação nestes autos, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Quanto ao pedido de encaminhamento de quesitos à Subsecretaria da Receita do Governo do Distrito Federal, igualmente entendo ser medida necessária aos esclarecimentos dos fatos envolvendo negociações com empresas interpostas, os quais vieram à tona nos depoimentos proferidos em juízo. Finalmente, em relação ao pedido da quebra de sigilo de dados telefônicos, o MP justifica o pleito pela alteração do teor dos depoimentos das testemunhas prestados em juízo, em relação às declarações que prestaram em sede de inquérito. Entendo que tal tese é insuficiente para justificar a medida requerida. Vale ressaltar que a apuração de eventual coação no curso do processo ou mesmo do crime de falso testemunho deve ser conduzida em procedimento próprio. Ademais, este juízo já autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos e a interceptação telefônica dos acusados, no âmbito do no âmbito do processo cautelar n. 0714360-32.2021.8.07.0020, conforme se verifica no Id. 114848801. Assim sendo, não vislumbro novos fatos que justifiquem a necessidade de decretação novamente de medida. Ante o exposto, I) INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos dos acusados; II) AUTORIZO o afastamento do sigilo dos dados bancários e fiscais, no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2021, em relação às pessoas físicas e jurídicas abaixo: - Ronie Peter Fernandes da Silva (CPF: 805.225.721-10); - Thiago Fernandes da Silva (CPF: 715.320.801-15); - Djair Baia da Silva (CPF: 066.341.331-15); - Alison Silva Lima (CPF: 723.709.471-87); e - Raiane Gonçalves Campelo (CPF: 722.536.571-15). - T.R Comercial de Alimentos Ltda. (CNPJ:10.332.235/0001-34); - Malibu Veículos Ltda. (CNPJ: 43.038.031/0001-44); - Auto Show Centro Automotivo Ltda. (CNPJ: 01.642.495/0001- 15); - Brasília Locação e Serviços de Veículos para Executivos (CNPJ: 06.347.989/0001-90); - Restaurante Giraffas VIP EIRELI (CNPJ: 23.082.025/0001-87); - One Nutrição e Estética EIRELI (CNPJ: 28.568.564/0001-44); - Incorporadora Moderna Ltda. (CNPJ: 14.066.639/0001-84); - Nova Shalom Papelaria e Livraria Ltda. (CNPJ: 10.742.516/0001-65); - HD Papelaria e Livraria Ltda. (CNPJ: 34.047.960/0001-29); e, - El Shalom Papelaria e Livraria Ltda. (CNPJ: 32.922.999/0001-12). III) DEFIRO a consulta à Subsecretaria da Receita do Governo do Distrito Federal e DETERMINO que o órgão seja oficiado para responder aos quesitos abaixo relativamente às pessoas jurídicas listadas no item “II” acima: a) São idôneos os dados cadastrais das empresas e sócios? b) Foram detectados vínculos entre as referidas empresas? c) As emissões de notas fiscais amparam o volume de valores apontados na representação policial? d) As circunstâncias da emissão das notas fiscais (horários, valores, destinatários e outras detectadas pelo órgão) apontam que os serviços foram prestados? e) Houve recolhimento de tributo de acordo com a emissão dos documentos fiscais? f) Há notas fiscais de saída de ouro, prata ou outros metais preciosos ou de joias fabricadas com estes metais sem a correspondente informação de entrada dos metais preciosos? g) Existe vínculos entre as empresas relacionadas? h) Há compatibilidade entre as notas fiscais emitidas com as movimentações bancárias das empresas? i) A Subsecretaria da Receita do Governo do Distrito Federal detectou outras informações pertinentes ao caso? Para o efetivo cumprimento das diligências autorizadas no item II supra, determino: 1. Seja oficiado o Banco Central do Brasil (BCB) para que: a) Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar a presente decisão exclusivamente às instituições financeiras com as quais os investigados têm ou tiveram relacionamentos ou detalhamentos no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2021; b) Transmita em 10 (dez) dias ao Centro de Produção, Análise e Difusão e Segurança da Informação do MPDFT – CI/PGJ, cópia da decisão/ofício judicial digitalizado e todos os relacionamentos dos investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como cotitular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações financeiras, e outros produtos existentes junto às instituições financeiras, observando o modelo de leiaute e o programa de validação e transmissão disponíveis em https://simba.mpdft.mp.br; c) Comunique imediatamente, VIA REQUISIÇÃO POR MEIO DO SISBAJUD, às instituições financeiras o teor da presente decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam transmitidos diretamente ao MPDFT – CI/PGJ, no prazo de 30 dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular no 3.454, de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa no 03, de 09 de agosto de 2010; d) Informe às instituições financeiras que o campo “Número de Cooperação Técnica” seja preenchido com a seguinte referência: 021-MPDFT- 000204-20 e que os dados bancários sejam submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, ambos disponíveis em https://simba.mpdft.mp.br; e) Comunique às instituições financeiras que o MPDFT – CI/PGJ está autorizado a obter documentação suporte das movimentações financeiras transmitidas, seja em papel ou em meio eletrônico, além de tratar sobre questões relativas a cadastros bancários e à identificação da origem e destino dos recursos movimentados na conta investigada; f) Comunique também às instituições financeiras que MPDFT – CI/PGJ, em casos excepcionais e visando maior celeridade e economia processual, está autorizado a definir questões de prorrogação de prazo para atendimento, bem como rejeitar diretamente às instituições financeiras inadimplentes o cumprimento da ordem judicial. 2. Seja oficiada a Receita Federal do Brasil (RFB) para que encaminhe a este juízo, em até 45 (quarenta e cinco) dias, as informações abaixo, relativas às pessoas físicas e jurídicas listadas no item "II" do dispositivo desta decisão: a) Cópia das Declarações, originais e eventuais retificadoras, de Ajuste Anual de Pessoa Física (DIRPF), Declarações de Informações Economico-Fiscal de Pessoa Jurídica (DIPJ) e Declarações de Isenção; b) Dossiê integrado para cada investigado, contendo, no que couber, as seguintes informações de sua base de dados: - Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); - Cadastro de Pessoa Física; - Cadastro de Pessoa Jurídica; - Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); - Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; - Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); - Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); - DIPJ (Declaração de Informações Economico-Fiscais da Pessoa Jurídica); - DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); - DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); - DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); - DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); - DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); - DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); - DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); - DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); - DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); - DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); - CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); - DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); - DAI (Declaração Anual de Isento); - DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); - DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); - PAES (Parcelamento Especial); - PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); - SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); - SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); - SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); - COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Faça constar nos Ofícios ao BCB e à RFB o contato do CI/PGJ (simba@mpdft.mp.br) e da Promotoria de Justiça responsável pelo caso (4prodecon@mpdft.mp.br) para o caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos. Confiro força de MANDADO e de OFÍCIO a esta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão dos embargos de declaração: Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu Ronie Peter Fernandes da Silva contra a decisão de Id. 168698883. O embargante indica omissão quanto à apreciação do pedido subsidiário da petição 148138682, o qual trata da reabertura da instrução probatória do feito, em caso de acolhimento dos pleitos do Ministério Público apresentados na fase de diligências complementares do art. 402 do CPP. É o relato necessário. Passo a decidir. Conheço dos embargos, por próprios e tempestivos. No que se refere à omissão quanto à apreciação do pedido subsidiário, assiste razão ao embargante. Isso porque, de fato, este juízo não se manifestou sobre o pleito do réu de reabertura da instrução, a despeito do deferimento parcial dos pedidos do Parquet. Por essa razão, acolho os embargos para integrar a decisão de Id. 168698883 com o que segue, mantendo inalterados os seus demais termos. Requer a defesa do réu Ronie Peter o refazimento da presente ação penal desde o oferecimento das respostas à acusação, tendo em vista o deferimento das medidas requeridas pelo Ministério Público, quais sejam, o afastamento do sigilo dos dados bancários e fiscais dos envolvidos e a consulta à Subsecretaria da Receita do Governo do Distrito Federal a respeito de empresas envolvidas em negociações que vieram à tona durante a instrução processual. Alega a defesa que o deferimento das medidas viola o princípio da paridade de armas e que representa ampliação da instrução probatória, o que justificaria a necessidade de reabertura da instrução desde o início. O pedido não merece prosperar. Embora este juízo tenha deferido as medidas pleiteadas pelo Ministério Público, não se trata de ampliação da instrução probatória, mas de diligências complementares para esclarecimento de circunstâncias apuradas na instrução, nos exatos moldes do art. 402 do Código de Processo Penal. Conforme se consignou, nos depoimentos das testemunhas e no interrogatório dos réus foram mencionadas negociações realizadas pelos réus e determinadas empresas que ainda não haviam sido apuradas, embora diretamente ligadas aos fatos denunciados. Assim, considerando o momento em que as informações vieram à tona nos autos e que seu esclarecimento é essencial, foram deferidas as diligências complementares. A decisão embargada estabeleceu como limite temporal para as diligências o intervalo dos fatos narrados na denúncia - a própria imposição da restrição demonstra a natureza complementar das medidas, que se limitam, reitero, aos fatos narrados na denúncia. Portanto, não há que se falar em ampliação da instrução probatória, mas em mera complementação. Ademais, os réus poderão se manifestar, oportunamente, sobre o resultado das diligências, bem como sobre quaisquer outros elementos que forem juntados aos autos, aduzindo, então, de forma fundamentada, se há alguma necessidade de produção de contraprova aos novos elementos aportados. Desta maneira, indefiro o pedido subsidiário do réu Ronie Peter Fernandes da Silva. Aguarde-se a juntada dos resultados das medidas deferidas na decisão de Id. 168698883. Após, abra-se vista do processo às partes. Intimem-se. Alega o impetrante, como relatado, que as diligências requeridas e deferidas pelo d. Juízo a quo implicam na reabertura das investigações, em desacordo com o disposto no artigo 402 do CPP, in verbis: Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução Como se denota, o artigo transcrito oportuniza às partes a realização de diligências para esclarecimentos pendentes, cuja necessidade tenha surgido de fatos ou circunstâncias da instrução processual. No caso em análise, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, não está evidenciada, de plano, situação de flagrante ilegalidade a ensejar o decreto de nulidade requerido ou mesmo a reabertura da instrução probatória. Como bem pontuado pela autoridade impetrada, o deferimento das diligências complementares não significa ampliar a instrução probatória, mas, sim, esclarecer as circunstâncias apuradas na instrução. Com efeito, constam dos depoimentos das testemunhas e no interrogatório dos réus menção a negociações por estes realizadas e de empresas que ainda não haviam sido apuradas, embora ligadas aos fatos constantes da denúncia. Logo, considerando o momento em que vieram a conhecimento na ação penal deflagrada em desfavor do paciente, mostra-se relevante, ao deslinde os fatos, que os esclarecimentos sejam realizados mediante as diligências requeridas. Ademais, extrai-se da decisão impugnada que foi estabelecido como limite temporal o intervalo dos fatos narrados na peça acusatória, o que caracteriza a natureza complementar das medidas. Oportuno realçar, ainda, que, com o resultado das diligências, será oportunizado aos acusados a manifestação, em respeito ao contraditório e da ampla defesa, podendo, ainda, formular pedido de contraprova, consoante bem asseverou o d. Juízo a quo. Nesse contexto, não se mostra evidenciada, ao menos neste momento de cognição superficial, situação de flagrante ilegalidade, não havendo, assim, como acolher o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora